Tribunal: TJSP
Processo: 1528031-48.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. LAUDO PERICIAL. NARRATIVA ISOLADA DO APELANTE. CONCURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. LAUDO PERICIAL. NARRATIVA ISOLADA DO APELANTE. CONCURSO MATERIAL. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ingresso dos policiais na residência do apelante que foi consentido pela genitora daquele, prejudicando qualquer discussão acerca da ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Existência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a medida (STF, RE 603616 RO).
2. Preliminar rejeitada.
3. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório.
4. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC).
5. Laudo pericial e fotografias que comprovam constar do documento público nome diverso daquele do apelante.
6. Oferecimento de vantagem econômica aos funcionários públicos, com a finalidade de omitirem ato de ofício, o que configura o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP (TJ-MG - APR: 10349170014618001).
7. Pena e regime adequados às circunstâncias do caso em apreço, notadamente diante da reincidência do apelante e de seus maus antecedentes.
8. Recurso desprovido.